Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não é modalidade de recurso admissível para a reforma de decisões colegiadas, eis que tem por escopo unicamente questionar as decisões monocráticas do relator, conforme claramente exposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o art. 265 do Regimento Interno desta Corte;
2. Tratando-se de erro grosseiro no manejo da espécie recursal, afigura-se incabível a aplicação da fungibilidade, mesmo porque a intenção da recorrente é inequívoca em se valer especificamente do “ agravo interno” para pleitear a reforma da decisão desta Corte no julgamento dos embargos de declaração;
3. Recurso não conhecido.